Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715150-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDA: MARIA SOCORRO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. ÍNDICE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DO INPC/IBGE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. VERBA DEVIDA. I. Se o critério de correção monetária não foi previsto na sentença transitada em julgado pode ser fixado na fase de cumprimento. II. No que diz respeito ao regime de atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento (Tema 905) no sentido da aplicação do Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC), relativamente ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, não incidindo o índice IPCA-E determinado para as demais condenações contra o ente estatal pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947. III. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, em regra, não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando ocorre a chamada “execução invertida”, sendo devida a verba quando não há concordância do credor com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública. IV. Havendo discordância com os cálculos elaborados pela Fazenda Pública no cumprimento espontâneo da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre os valores controversos. V. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1o-D da Lei 9.494/97, 20, §4o, e 730, ambos do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que não houve execução no presente feito, pois apresentou espontaneamente os cálculos e a parte recorrida apenas concordou com os valores apresentados, os quais foram homologados pelo juízo, assim, defende não ser cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ sem apontar, contudo, qualquer dispositivo legal que teria sido objeto da referida impropriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o-D da Lei 9.494/97, 20, §4o, e 730, ambos do Código de Processo Civil de 1973, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “A agravante não concordou com os valores apresentado pela Fazenda Pública, ofertou impugnação, a qual foi acolhida para abranger parcelas que não estavam prescritas (...) Assim, não se configurou a hipótese de "execução invertida, razão pela qual são devidos honorários advocatícios" (ID 12792833), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1o-D DA LEI N. 9.494/97. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS EXECUÇÕES POR QUANTIA CERTA QUE NÃO TRATEM DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO SOB A SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ENQUADRAMENTO AO PROCEDIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR APÓS RENÚNCIA DA QUANTIA QUE EXCEDE AO LIMITE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - O Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme, reduziu a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória 2.180-35/01, à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 730 do CPC), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3o, da CF). III - Esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de arbitramento de verba honorária quando se tratarem de execuções não embargadas contra a Fazenda Pública que foram iniciadas pela sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC), com renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87 do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor - RPV. IV - É descabida a fixação de honorários advocatícios na hipótese em que o devedor apresenta os cálculos para expedição da correspondente requisição de pequeno valor, caso o credor concorde com o valor apresentado. Precedentes. V - In casu, considerando que a credora não concordou com os valores indicados pelo devedor, não se configurou a hipótese de "execução invertida", razão pela qual são devidos os honorários advocatícios, consoante reconhecido pelo tribunal a quo. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1766128/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 22/8/2019) (g.n.) * Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025